Tribunal: TJSP
Processo: 1000779-42.2023.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Reintegração de posse. Bem público. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame:
1. A CESP – Companhia Energética de São Paulo ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição de benfeitorias contra Miguel Orsag, visando a reintegração na posse de bem público desapropriado para a formação do Reservatório de Paraibuna e a demolição de acessões e

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Reintegração de posse. Bem público. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame:
1. A CESP – Companhia Energética de São Paulo ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição de benfeitorias contra Miguel Orsag, visando a reintegração na posse de bem público desapropriado para a formação do Reservatório de Paraibuna e a demolição de acessões e benfeitorias realizadas pelo réu.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora deve ser reintegrada na posse da área declarada de utilidade pública (Decreto n. 69.678/71) e desapropriada para a execução de obras de construção do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Paraibuna.
III. Razões de Decidir:
3. A ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção, insuscetível de usucapião, retenção ou indenização por benfeitorias.
4. A ocupação do réu caracteriza esbulho possessório, irrelevante a alegação de ausência de prejuízo ambiental, pois a controvérsia é possessória e patrimonial.
V. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ocupação irregular de bem público não gera direitos possessórios. 2. O esbulho possessório justifica a reintegração e demolição de benfeitorias.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 497, parágrafo único; art. 85, § 8o e § 11; Decreto Federal no 68.324/71; Decreto Federal no 84.847/80; Decreto Federal no 69.678/71.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 619 do Superior Tribunal de Justiça.